Tribunal: TJMT
Processo: 0004895-59.2007.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004895-59.2007.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANTONIA IRENE PEREIRA VALENTINO - CPF: 267.479.012-15 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), HENRIQUE MARTINELLO - CPF: 460.561.061-87 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO (APELANTE), ANTONIA IRENE PEREIRA VALENTINO - CPF: 267.479.012-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE MARTINELLO - CPF: 460.561.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MATTOS FILHO - CPF: 955.142.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE TOMAZ AQUINO PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTAS PROMISSÓRIAS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA – INDEFERIDA POR SER CONSIDERADA DESNECESSÁRIA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide sem a realização da prova requerida, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso dos autos, o fundamento de que a prova pericial é desnecessária não merece permanecer, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Manoel Messias do Nascimento em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra Henrique Martinello, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante requer, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ainda preliminarmente, argui a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da realização da prova pericial grafotécnica, a qual é fundamental para aferir se as assinaturas constantes dos títulos que instruem o feito executivo são do
de cujus
. No mérito, defende a nulidade do instrumento particular de confissão de dívida que embasa a ação de execução, face a ausência de assinatura de 02 (duas) testemunhas, nos termos do art. 585, inc. II, do CPC, bem como por não possuir certeza, consoante exegese do art. 586, do mesmo
codex
. Segue sustentando, que não consta o CPF do avalista no título, restando evidente que não pode ser responsabilizado pela dívida executada. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 126391188).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Henrique Martinello ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor do Espólio de Manoel Messias do Nascimento,
visando o recebimento do montante atualizado de R$ 231.466,64 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), oriundo de notas promissórias vencidas em 31.05.2004 a 31.12.2004.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução, invocando preliminares de ausência de certeza do título, ilegitimidade passiva e nulidade da penhora realizada e, na matéria de fundo, pugnou pela extinção do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC.

Durante a marcha processual, o embargante requereu a realização de prova pericial grafotécnica, para a apuração da veracidade da sua assinatura posta na condição de avalista, nas notas promissórias que embasam a execução, contudo, o pleito foi rejeitado pelo MM. Juiz, sob o fundamento singelo da sua desnecessidade (id. 126391184 – pág. 59/60).

Assim, o douto magistrado
a quo
, rejeitou as preliminares invocadas e, no mérito, julgou improcedente o feito, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 126391185 – pág. 82/87).

Irresignado, o apelante requer, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

De pronto,
destaco que não conheço do referido pedido
, tendo em vista que já houve o deferimento da gratuidade de justiça nos autos, conforme decisão de id. 126391183 – pág. 45.

Ainda preliminarmente, o recorrente argui a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da realização da prova pericial grafotécnica, à qual é fundamental para aferir se as assinaturas constantes dos títulos que instruem o feito executivo são do
de cujus
.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que o embargante, ora apelante, requereu durante a marcha processual, de forma específica, a realização de perícia técnica grafotécnica para a apuração da veracidade da sua assinatura posta na condição de avalista, nas notas promissórias que embasam a execução, contudo, o pleito foi rejeitado pelo MM. Juiz, sob o fundamento singelo da sua desnecessidade (id. 126391184 – pág. 59/60).

Assim, o MM. Juiz, mesmo sem realizar a prova requerida, por considerá-la desnecessária, reafirmo, julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que
“Então, por mais que a parte embargante rebata a validade das notas promissórias, nada há que se arguir em relação ao contrato citado, pois, inexistem vícios aparentes nele, inclusive, tendo sido reconhecida firma das assinaturas em cartório, observando a todos os requisitos exigidos para a validade de contratos. [...]
A parte embargante apenas requereu a nulidade dos documentos que embasaram a inicial, entretanto, não apresentou argumentos verossímeis para tanto, assim, não há como prosperar a demanda da parte embargante
.”

(id. 126391185 – pág. 82/87 – negritei).

Com a devida vênia, entendo que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente ao não oportunizar a colheita da prova pretendida pelo embargante, ora apelante, e afirmar que a mesma é desnecessária, ante a existência de suposto reconhecimento de firma da assinatura posta no título.

À vista disso, com a devida vênia, fica evidenciado o equívoco do MM. Juiz ao indeferir a prova requerida, sob o argumento de sua desnecessidade, mormente pelo fato de que há aparente diferença de assinaturas, que pode ser vista a olho nu, diga-se de passagem.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide sem a realização da prova requerida, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso dos autos, o fundamento de que a prova pericial é desnecessária não merece permanecer, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a alegação de suposta divergência de assinatura, não é tão simplória como parece, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida, com a realização da perícia grafotécnica para apurar a assinatura do avalista posta nas notas promissórias e no instrumento de confissão de dívida.

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica alhures, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em outros casos, vejamos:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DO CHEQUE E DE ASSINATURA FALSA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – ESCUSA DO PERITO EM REALIZÁ-LA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA RÉ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido declarar constituído o título executivo com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV,da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)”
(RAC n. 0001358-43.2009.8.11.0053, 3a Câm. Dir. Priv., j. 17.10.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que sejam realizada a perícia técnica requerida.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022